Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-15.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE ÁGUA QUENTE. VALOR COBRADO ACIMA DO MERCADO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROJETO EXECUTIVO. FALTA DE CLAREZA DOS SERVIÇOS PROPOSTOS. CONSUMIDOR. PARTE MAIS VULNERÁVEL DA RELAÇÃO. INDISPENSABILIDADE DE ACESSO A TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS AJUSTADOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC.
2. Com base no princípio da livre convicção (artigo 370, parágrafo único, DO CPC), ao juiz cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
3. Nos termos do laudo pericial, não foi apresentado nenhum projeto para a rede pressurizada de água quente, projeto de instalação hidráulica, projeto executivo do que seria executado para atender a demanda de falta de pressão na rede de água quente (caminhamento da rede principal, da rede de retorno, onde a rede seria externa, onde seria embutida, tipo e capacidade das bombas, capacidades de reservatórios, quadros de controle e automação, memórias de cálculo, tipo de isolamento, especificações de material, etc.), nem mesmo um croqui orientativo a ser utilizado pelos montadores da empresa para executar o serviço e um orçamento detalhado e anexado a proposta/contrato e que poderia esclarecer dúvidas técnicas/comerciais entre as partes
4. O perito judicial, na qualidade de auxiliar da justiça, possui conhecimentos técnicos especializados hábeis a dar substratos seguros para melhor solução das pretensões deduzidas pelas partes.
5. A falta de clareza dos serviços propostos a serem executados, prejudicou a continuidade do pagamento, assim como o cumprimento das demais cláusulas pactuadas.
6. O princípio da vulnerabilidade é norteador do direito do consumidor, conforme previsto no artigo 4o, I, do CDC, e reconhece a existência de uma parte vulnerável nas relações abrangidas por este diploma legal. Reconhece-se, no caso, a vulnerabilidade informacional, uma vez que a apelante/autora é a detentora da informação técnica inerente à prestação do serviço.
7. É indispensável que o consumidor, tendo em vista a sua vulnerabilidade absoluta e presumida, tenha acesso a todas as informações dos serviços ajustados, com discriminação pormenorizada de todas as atividades a serem realizadas. Sem esta informação, não há como comprovar, conforme sustenta o apelante, a execução de 75% da obra.
8. Recurso desprovido.